Tribunal: TJDFT
Processo: 0727876-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727876-48.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: CLAUDIA DIAS BATISTA Agravado: CONDOMÍNIO VIVENDAS DA SERRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Claudia Dias Batista em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0708242-19.2020.8.07.0006), ajuizado pelo Condomínio Vivendas da Serra, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, em que buscava a suspensão do leilão, ao argumento de que a parte agravada havia cobrado valores que não estavam inclusos na sentença exequenda. Alega a agravante, em síntese, que ação originária trata de cumprimento de sentença em decorrência dos débitos de condomínio referentes aos meses de 09/2015 a 12/2015, 01/2016 a 03/2016, 05/2016, 10/2016, 02/2017 a 12/2017, 01/2018 a 12/2018, 01/2019 a 12/2019 e 01/2020 a 08/2020. Sustenta que o somatório dos valores devidos, atualizado em 14/09/2020, era de R$ 29.340,67 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos). Afirma que, por conta de problemas de saúde na família, não apresentou contestação, de modo que o processo seguiu à sua revelia e, ao fim, foi condenada a pagar a quantia de R$ 29.340,67 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos). Assevera que o condomínio agravado ajuizou cumprimento de sentença cobrando valores que não estavam incluídos na sentença exequenda, causando dificuldades para a agravante cumprir com a obrigação estipulada, haja vista que os valores cobrados aumentaram para R$ 45.796,56 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos). Ressalta, também, que no dia 03/06/2022 foi anexada planilha de cálculo (ID 126901924) pelo agravado em que cobra valores excessivos, momento em que entende como devida a quantia de R$ 215.323,86 (duzentos e quinze mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos). Assim, alega que o exequente cobrou valores que não foram homologados na sentença. Desse modo, entende que o edital de intimação e de realização de leilão eletrônico traz como referência dos valores devidos o equivalente a R$ 215.323,86 (duzentos e quinze mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos). Logo, por entender ter havido excesso na execução, requereu medida de urgência, a fim de que o leilão fosse suspenso para que se corrigissem os valores, ao argumento de que no edital constava valor ilicitamente cobrado pelo agravado. Por isso, pontua que deve ser declarada a nulidade do processo desde o início da fase de cumprimento de sentença, ou que se declare a nulidade desde o edital da hasta pública. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida para que sejam suspensos os atos de arrematação do imóvel, haja vista que já ocorreu o leilão. Por fim, requer o provimento do presente recurso para reformar a r. decisão recorrida, de modo que sejam retificados os valores a serem executados, ou determinada a retificação, declarando-se nulo o edital convocatório do leilão e de todos os atos posteriores a ele. Sem preparo ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida (decisão de ID 38534317). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Observa-se que os autos originários de no 0708242-19.2020.8.07.0006 tratam de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança em que a agravante foi condenada ao pagamento referente às taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada obrigação. Assim, ante a ausência de bens penhoráveis da agravante e diante do desinteresse do agravado em adjudicar os direitos possessórios sobre o bem penhorado (imóvel situado no Setor Habitacional Contagem, Condomínio Vivendas da Serra, lote A -10, Sobradinho/DF, CEP: 73.092-900), foi determinada a alienação do referido imóvel em leilão público (ID 38534317). Consoante anteriormente relatado, o processo correu à revelia da agravante, a qual, em momento posterior à realização do leilão, requereu sua habilitação nos autos e pleiteou medida de urgência, a fim de que o leilão fosse suspenso para que se corrigissem os valores, ao argumento de que no edital constava valor ilicitamente cobrado pelo agravado. Assim, ao decidir sobre a questão, o d. Juiz a quo indeferiu a medida pleiteada nos seguintes termos: (ID 133424843, autos de origem) Trata-se de medida liminar em que a parte, que foi revel no processo, pretende a suspensão de leilão de imóvel cujos direitos possessórios afirmam ser seus, escudada em tese de erro de cálculo, conforme é a suma, “litteris”: “Isso porque é cobrada uma dívida de R$ 215.323,86(duzentos e quinze mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos), quando o valor devido, pelo que se depreende da informação trazida pela executada, seria de R$75.170,87(setenta e cinco mil, cento e setenta reais e oitenta e sete centavos). Conforme recorte da planilha apresentada pela assistida, o requerente a presentou valor excessivamente maior do que o valor real da taxa vencida nodia10/07/2015”. É o relatório. Decido. Impende ressaltar que o leilão já foi realizado em primeira chamada, não tendo alcançado interessados. O objetivo da parte é suspendêlo na segunda chamada. Contudo, não se depreende dos elementos que se acosta ao pedido a evidência do direito afirmado. A planilha apresentada foi unilateralmente produzida pela parte e é, ademais, extemporânea, uma vez que não compareceu aos autos no momento oportuno para impugnação do débito perseguido, reconhecendo ela mesma a revelia. Portanto, por não vislumbrar elementos aptos ao acolhimento do pedido liminar, INDEFIRO-O. Daí a interposição do presente agravo. Sabe-se que o art. 344 do Código de Processo Civil[2] prevê o instituto da revelia quando o réu permanece inerte após citado, de modo que não apresente sua resposta às alegações do autor. Portanto, constatada a revelia, haverá presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Compulsando-se aos autos, observa-se que a agravante teve sua revelia reconhecida na ação de cobrança ajuizada pelo agravado, uma vez que não apresentou contestação (ID85316623, autos de origem). Ato contínuo foi prolatada a sentença que julgou “procedente o pedido da parte autora para condenar a parte ré ao pagamento da importância relacionada nas planilhas anexadas aos ID no 72159706, referente às taxas ordinárias e extraordinárias de condomínio, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada obrigação.”(ID 86136541, autos de origem) Assim, quando da prolação da sentença, a agravante não se insurgiu e o feito transitou em julgado em 17/06/2021, conforme a certidão de ID 95057529 do feito originário. Em que pese a agravante ter se habilitado nos autos do cumprimento de sentença, deve-se ressaltar que a referida ação decorre de título judicial aperfeiçoado sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, de sorte que não se pode rediscutir matérias já debatidas na ocasião em que a sentença foi exarada. Ademais, as teses levantadas pela agravante não foram apreciadas pela primeira instância diante da revelia da parte, conforme esclareceu a decisão recorrida. Ressalta-se que ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, não seria possível analisar as questões trazidas pela parte nesta esfera recursal, sob pena de se configurar supressão de instância. Assim, nota-se que a parte não se valeu de instrumento processual adequado para insurgir-se da r. decisão recorrida, uma vez que, em caso como os dos autos, apenas o ajuizamento de ação rescisória seria capaz de desconstituir decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido, entende esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ASTREINTES. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. I. As matérias alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada são insuscetíveis de serem rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença. II. A fixação de multa diária, denominada de astreintes, objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento. Logo, deve ser fixada observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa devendo ser reduzida, a fim de adequá-la aos princípios acima mencionados. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1137611, 07137174220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) (...) 3. Inapropriado ao Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, decidir questões sobre as quais não houve manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1248605, 07257278420198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Por fim, deve-se salientar que, compulsando-se aos autos de origem, verifica-se ter havido arrematação do imóvel objeto da lide, levado à praça em 2o leilão, bem como comprovação do depósito do valor da arrematação e do pagamento da comissão do leiloeiro realizado pelo arrematante (ID 133102135, autos de origem). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.